Tribunal: STF
Processo: ARE 1382928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES LEVANTADAS PELO PARQUET DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR E CITAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM 1º GRAU SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA NO APELO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS PRIMITIVOS INVASORES OU DOS ATUAIS OCUPANTES DA ÁREA. CERTIDÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES ENCONTRADOS NO IMÓVEL E DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO REINVINDICATÓRIO SER TRANSFORMADO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. PRETENSÃO RESISTIDA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO TERRENO POR ANOS QUE NÃO É OPONÍVEL À APELADA. ÁREA OBJETO DA LIDE QUE APESAR DE SER EM TESE PROPRIEDADE PARTICULAR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FOI DESAPROPRIADA E INCOPORADA AO PATRIMONIO DA CDI/PA E AFETADA AO INTERESSE PÚBLICO VOLTADA AO FOMENTO DA POLÍTICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. DESTINAÇÃO PÚBLICA À EXPANSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ QUE FAZ O IMÓVEL SER CONSIDERADO BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.



    (...)



    IX – Corretos os fundamentos esposados no decisum combatido, os quais passam a integrar o presente voto, no sentido de que: "O documento de CRI (fl. 32) e o depoimento do representante do autor (fl. 996) evidenciam que a parte autora adquiriu a área, que inicialmente foi turbada (fl. 45) e posteriormente esbulhada (fl. 88-90 e 266-281), por meio de desapropriação, com fins de construir um distrito industrial. Em que pese o bem ser de sociedade de economia mista, isto é, privado, o que, segundo o STF, permitiria usucapi-lo, assento que a posse do réu sempre foi precária e clandestina, enquanto a posse do autor advém de justo título, inclusive já tendo ocorrido a desapropriação da área em seu benefício".



    X – Não obstante a decretação de revelia, verifica-se do caderno processual que apesar dos esforços da apelante em obter a doação da área para desenvolvimento de projeto hortifrutigranjeiro para famílias associadas, não logrou êxito.



    XI –Evidenciado pelas Certidões dos Oficiais de Justiça, o cumprimento de diversas ordens judiciais, conforme os IDs nº 1400640 - pág. 6 (mandado de manutenção de posse), nº 1400642 - pág. 1 (mandado de reintegração de posse), nº 1400642 - pág. 2 (auto circunstanciado de reintegração de posse), ainda no ano de 2011. Novo mandado de reintegração de posse no ano de2015, contra o qual a apelante interpôs agravo de instrumento não conhecido e posteriormente novo agravo em 2017, constatando-se que a realidade fática não é a delineada nas razões recursais de que desde o ano de 2002 as famílias estariam ocupando o imóvel sem objeção.



    XII - Situação em análise, em que, em que pese a alegação de que se encontram várias famílias no imóvel há mais de 16 anos, tal fato não é oponível à apelada. In casu, a área denominada DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ foi desapropriada e incorporada ao patrimônio da CDI/PAcriada pela Lei Estadual nº 4686/76, sendo área afetada ao interesse público voltado para o fomento da política de industrialização do Estado do Pará, cuja Lei Estadual nº 8098/2015 alterou sua denominação para CODEC e reconheceu o caráter público dos serviços por ela prestados, voltados pela definição legal para o desenvolvimento econômico do Estado do Pará, com geração de emprego e renda e redução de desigualdades sociais e regionais (registro de imóveis de ID nº 1400638).



    XIII – Em virtude da destinação pública da área, deve ser considerada bem público, e como tal não admite usucapião, nem retenção ou indenização por benfeitorias. Bens públicos somente são passíveis de mera detenção, decorrente de tolerância do Poder Público com natureza precária da posse por expressa proibição legal, não estando, assim, protegida juridicamente. Ainda que se compadeça da situação das famílias associadas, não é possível conceder-lhes a posse da área por elas ocupada, de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, sendo certo que as benfeitorias introduzidas devem ser removidas pela própria ré, às suas expensas.



    XIV - Caso em que se revela no máximo mera detenção com posse precária como reconheceu a diretiva apelada, não gerando efeitos. Impossibilidade de reforma da sentença pela alegação de necessidade de ponderação entre o direito de moradia e o direito de propriedade, pois embora seja inegável a importância da função social da propriedade e da posse na ordem jurídica atual, contando inclusive com proteção constitucional a relativizar o direito de propriedade, a lei jamais exigiu a comprovação de seu cumprimento para fins de proteção possessória. Mesmo que assim não fosse, o imóvel descrito na inicial tem destinação pública específica voltada para implantação do parque industrial de Marabá, que por certo cumpre sua função social no fomento da região e do Estado do Para como um todo.



    XV - Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, inciso XXII; e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente